Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO MEDIANTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de fraude de terceiro. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos. Embargos de declaração contra acórdão.
2 – Acórdão. Nulidade. A intimação da autora para apresentação de contrarrazões é medida necessária à garantia do contraditório (art. 42, § 2o. da Lei n. 9.099/1995), sem o qual a parte fica alijada de defesa no julgamento do recurso. Não obstante a falta, o comparecimento espontâneo, ainda que após o julgamento, supre a irregularidade, de modo que se renova o ato, agora com a convalidação do defeito processual.
3 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Danos materiais. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Todavia, é necessário, para caracterizar o fortuito interno, que tenha havido algum defeito no serviço prestado (REsp 1786157 / SP 2018/0260420-8, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI), pois este é o fundamento da responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC). Na inicial a autora não demonstra a ocorrência de fraude, nem informa os detalhes de como se deu a captura de seus dados da conta que viabilizou a transferência de dinheiro, de modo a se concluir que o dano decorreu de defeito no sistema de segurança ofertado pela ré (art. 14 § 1o. do CDC).
4 – Inversão do ônus da prova. Fraude. Inviabilidade. Na forma do art. 6o., inciso VIII do CDC é cabível a inversão do ônus da prova quando: “a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso em exame a autora não informa no seu pedido como se deu a fraude que afirma ter ocorrido no dia 04 de julho de 2019. Na carta manuscrita enviada à ré (ID159747242) afirma que entrou em contato com o Call Center da ré após atualizar o aplicativo e em seguida recebeu o contato de outro número semelhante ao da ré, ao qual foram passadas as informações da conta. No dia seguinte recebeu uma mensagem, possivelmente do fraudador, informando que havia caído no golpe e orientando-a a não informar que forneceu os dados, e sim que o dinheiro sumiu. As regras de experiência sobre utilização de aplicativo eletrônico desaconselham atualizações oriundas de solicitações da espécie e não há, nessa narrativa, elementos de verossimilhança suficientes para a inversão do ônus da prova à luz da disposição legal citada. Diferentemente do que afirma a autora, no documento ID 15974724 não há reconhecimento de fraude. Não há indícios de que o defeito no sistema de segurança foi a causa eficiente da fraude, não cabe o reconhecimento da responsabilidade de que trata a Súmula 479 do STJ.
5 – Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais decorre da existência de defeito do produto ou serviço e violação de direitos da personalidade. O dano material apontado pela autora decorreu de fraude de terceiro para a qual não há indicação de concorrência de defeito no serviço. A demora na solução do caso é decorrência lógica da situação de incerteza que os fatos trazem. Neste quadro, os pedidos devem ser rejeitados. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Embargos de declaração conhecidos para reapreciação do recurso. Recurso inominado conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.